Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO MONETÁRIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. (art. 51, IV).
3. O cancelamento de pacote turístico quando feito com cinco meses de antecedência e motivado por caso fortuito (dengue hemorrágica) configura caso fortuito e afasta a cobrança de multa ou taxas contratuais.
4. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Segundo se infere dos autos, apesar de tratar-se de contrato abusivo, não restou comprovada a má-fé das recorrentes, o que enseja a devolução na forma simples. Nesse sentido: (Acórdão n.1143282, 07011825720188070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143432, 07090643420188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. No caso em questão, a cobrança indevida não implica, necessariamente, em indenização por danos morais. O autor receberá a restituição integral do que pagou. Por fim, o autor não narrou nenhum percalço maior que tenha vivido em razão do pagamento feito diante das cobranças indevidas e, ainda, seu nome sequer restou negativado, de modo que, apesar de provavelmente ter sentido aborrecimentos, estes não atingem o patamar de dano moral.
7. Recurso das partes rés conhecido e parcialmente provido.